Tribunal: TJPA
Processo: 0817363-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817363-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO DE SOUZA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA - 1.

Quando verificado que a prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada, lastreada em elementos concretos, estando devidamente demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal, a sua manutenção é medida que se impõe. 2.
Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alan Góes de Almeida, em favor do nacional Tiago de Souza Barroso, contra ato do douto Juízo de Direito
da Vara de Plantão Criminal de Belém/Pa,
apontado tecnicamente como autoridade coatora
.

Relata o impetrante que o acusado foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121 §2º, II, do Código Penal, sendo convertida em preventiva.

Requer o deferimento da liminar no sentido de que seja substituída a prisão preventiva do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, exceto fiança (cf. ID 16807542), e, ao final, que seja essa confirma com a concessão da ordem. Juntou documentos (cf. ID 16807548 e ss.).

O pedido de liminar foi apreciado e indeferido, determinando-se a solicitação dos necessários informes processuais (cf. ID 16955256), os quais foram devidamente prestados pela autoridade inquinada coatora (cf. ID 16996189).

O feito foi então encaminhado à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pela denegação da ordem (cf. ID 17296723).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

No mérito, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, ante a não realização da audiência de custódia. Argumenta ainda inexistirem motivos para manutenção da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não tem razão,
data venia
.

Quanto à audiência de custódia, observo que o paciente já foi devidamente apresentado perante a autoridade judicial no dia seguinte à presente impetração, ou seja, em 07/11/2023, conforme se depreende dos informes prestados pela autoridade inquinada coatora (cf. ID 16996189), de modo que não mais persiste a razão do inconformismo.

Já no que concerne à inexistência de motivos ensejadores da prisão preventiva, da mesma forma não tem razão o impetrante, pois o decreto preventivo demonstrou, de maneira mais do que satisfatória a real necessidade da manutenção da segregação da liberdade do paciente. Para melhor demonstrar, colaciono o seguinte trecho da decisão (ID 16564768):

A
medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, posto que, os depoimentos firmes das testemunhas ora condutoras da ação policial ouvidas nesta fase, indicando a prática do crime. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. (...) É preciso garantir a ordem pública mediante a prisão, haja vista que o crime, em tese, perpetrado pelo representado é grave, assim como o seu modus operandi. Ademais, conforme se extrai do caderno inquisitorial, o representado, de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu golpe contra a vítima DAVID ORIAS NEVES SARMENTO, o qual veio a óbito. (...) Por fim, em razão dos motivos acima expostos, evidencia-se a necessidade de acautelar-se a ordem pública, sendo que a adoção das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO DE SOUZA BARROSO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

À vista do excerto, é de se notar que está devidamente fundamentado o
decisum
, o qual explicitou, concretamente, a gravidade do delito, calcando-se no
modus operandi
empregado na conduta delitiva, cujos indícios apontam o paciente como o autor.

Cabe destacar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal considera como motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF, AgRg no HC 212.647/PB), exatamente como se deu no caso.

Constata-se, nesse contexto, o acerto da decisão, eis que as circunstâncias do caso, de fato, denotam a necessidade da prisão como forma de acautelar a ordem pública
, não sendo cabível, nesse momento, sequer a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas, estando devidamente demonstrados a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria do paciente (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal. Motivos esses que, aliás, afastam a alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 744586/SP).

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em “desnecessidade da prisão preventiva” ou sua utilização como “antecipação da pena” como pretende a defesa, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, medida que se impõe.

Vale registrar que as alegações da impetrante sobre a fragilidade das provas que lastreiam a acusação, a eventual inocência do réu, bem como a ocorrência de legitima defesa, são teses a serem reservadas à ação penal, não cabendo na via estreita do
habeas corpus,

já que demandam o reexame de fatos e provas, sendo certo que é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF,

RHC n. 123.812).

Nesse sentido é também o entendimento do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...). 4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu. (...) 10. Ordem denegada. (STJ - HC: 746144 BA 2022/0165358-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023).

Por fim, no que tange às suscitadas qualidades pessoais do paciente, esta Egrégia Corte de Justiça já sedimentou que “são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (cf. Súmula 8, do E. TJPA).

Ante o exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 15/12/2023